Tribunal: STF
Processo: Rcl 61150
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte pela autoridade reclamada.



    O embargante articula omissão na decisão embargada, ante suposta ausência de análise do argumento de que o Tribunal de origem estaria se utilizando de motivação inidônea para deixar de admitir recursos extraordinários, “realizando remissão ao Tema nº 181, que não possui subsunção ao presente caso; com o único intuito de proteger-se de eventuais reformas de suas decisões pela Corte Suprema”. Nesse tocante, defende que 



    “Na prática, o Tribunal de Origem, por meio de fundamento inidôneo, está inviabilizando que a parte possa questionar a constitucionalidade de uma norma perante a Corte Constitucional brasileira, o que viola o princípio do acesso à Justiça.”



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios “para suprir a omissão apontada, analisando-se o argumento de que a fundamentação do Tribunal de Origem foi inidônea”.



    É o relatório. Decido.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que o reclamante, ora embargante, não logrou êxito em comprovar eventual usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal de origem, ao deixar de remeter ao Supremo Tribunal Federal o agravo interposto com fundamento no art. 1042 do Código de Processo Civil.



    Isso porque, observei dos documentos juntados aos autos que, após a decisão da origem que aplicou ao recurso extraordinário o Tema nº 181 de repercussão geral, a parte protocolou o recurso de agravo interno, exatamente como observa o art. 1030 do CPC.



    Ocorre que, após o julgamento do agravo interno, o reclamante interpôs novo agravo, só que agora aquele previsto pelo art. 1.042 do CPC (e-doc. 8), o qual não foi conhecido pela autoridade reclamada em decisão monocrática assim fundamentada:



    “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Deste modo, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    (...)



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Neste sentido são diversos precedentes do STF: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.” (e-doc. 11).



    Na decisão ora embargada, fiz constar que



    “Registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.”



    Não há, portanto, injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, aplicado corretamente a legislação aplicável ao caso.



    Uma vez que a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo em razão da existência de tema de repercussão geral, não há falar na possibilidade de interposição de recurso de agravo com fundamento no art. 1042 do Código de Processo Civil.



    Desta forma, a decisão ora embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    O embargante pretende, efetivamente, o rejulgamento da questão controvertida, o que não é cabível em sede do recurso aclaratório.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente